Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. A não ocorrência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.